Tribunal: TJDFT
Processo: 0708798-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício).
3 – Responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Independência. bis in idem. Do mesmo fato podem decorrer consequências de ordem administrativa, civil e penal (art. 935 do Código Civil) com responsabilidades independentes e cumulativas. A derrogação da Lei de Contravenções Penais pela superveniência de lei penal nova (RHC 80362/SP e do ARE 635241/RS) decorre da adoção do princípios da consunção, que busca evitar o bis in idem na esfera penal (Ext 814, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA). Não há bis in idem quando do mesmo fato resultem espécies distintas de responsabilidade (MS32788, Relator Min. GILMAR MENDES). Assim, não há ilegalidade na tipificação penal de fato que tem correspondente em infração de trânsito.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadre em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.